Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703343-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRINQUEI COMÉRCIO DIGITAL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL - DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. LEI DISTRITAL SEM EFEITOS ATÉ A EDIÇÃO DE LEI GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7066, 7070 e 7078. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA REPETITIVO 118. ART. 166 DO CTN. ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, através do enunciado da súmula no 266, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Entretanto, no caso discute-se a ineficácia da Lei Complementar n. 190/2022 e na inconstitucionalidade da cobrança em razão da ausência de edição de nova regulamentação após o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal e não lei em tese. Preliminar afastada. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 3. Quanto às Leis Estaduais e Distritais já editadas, o Supremo Tribunal Federal declarou que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto (STF. Plenário. RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 1093). 4. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes, firmando-se a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190/2022 e determinando a produção de efeitos da referida Lei Complementar a partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 118, definiu que, em Mandado de Segurança, para fins de compensação tributária, é suficiente a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, não sendo necessário comprovar o recolhimento indevido, o qual será verificado no procedimento de compensação na esfera administrativa. 6. O reconhecimento do direito à compensação pode atingir indébito recolhido antes da impetração, desde que não esteja prescrito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, sustentando não ser possível a compensação/repetição do DIFAL/ICMS, ao argumento de que a parte recorrida não teria trazido aos autos a comprovação de que assumiu o ônus financeiro relativo à exação ou obteve autorização para tanto, razão pela qual não teria demonstrado possuir legitimidade ativa para postular a compensação/repetição. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Juliana Aparecida Rocha Requena Siassia, OAB/SP 299.398, e Valdemar Valim Junior, OAB/SP 350.578. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Juliana Aparecida Rocha Requena Siassia, OAB/SP 299.398, e Valdemar Valim Junior, OAB/SP 350.578. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024